Tribunal: TJSP
Processo: 2191986-14.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Indeferimento do benefício da justiça gratuita requerido pelos autores – Inadmissibilidade – Ausência de elementos que demonstrem boa condição financeira dos agravantes – Presunção de veracidade da declaração de pobreza não ilidida – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761882
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2191986-14.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que são
agravantes JOSÉ DUBELTINO LIMA, EDSON LIMA TEIXEIRA, JOANA ALDELILDE
LIMA TEXEIRA, JOVINO SOARES DE LIMA, MARIA ROSA LIMA DIAS, LUIZA
CHAVES MONTESANO, JOSIAS SOARES LIMA e DJANIRA LIMA DE SOUZA, são
agravados ESTEVAM FRANCO, LUIZ FRANCO e MARIA LIBERA BELLOTTI
FRANCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2191986-14.2020.8.26.0000
Processo de Origem: 1024487-29.2020.8.26.0224
Agravantes: José Dubeltino Lima e outros
Agravado: Estevam Franco
Agravado: Luiz Franco
Agravada: Maria Libera Bellotti Franco
Comarca: Guarulhos 7a Vara Cível
MM. Juiz de 1a Instância: Domicio Whately Pacheco e Silva
VOTO no 39120
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
ADJUDICAÇÃO
COMPULSÓRIA
Indeferimento do benefício da justiça
gratuita requerido pelos autores
Inadmissibilidade

Ausência de elementos que demonstrem boa condição
financeira dos agravantes Presunção de veracidade da
declaração de pobreza não ilidida Decisão reformada
Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de agravo interposto contra a r. decisão copiada às fls.
58 (fls. 53 do processo principal) que
nos autos de ação de
adjudicação compulsória , indeferiu a concessão dos benefícios da
justiça gratuita aos autores, sob os seguintes fundamentos: “No caso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos autos, considerando que os autores litigam em litisconsórcio (num
total de 08 autores) e que o valor atribuído à causa é de R$
113.187,04, se partilhadas as despesas processuais entre eles, o valor a
ser recolhido por cada autor não chegará a R$ 142,00, o que, de
fato, não prejudicará seu sustento. (...) Ademais, a fração ideal
correspondente a cada autor, em valores, é da ordem de R$
14.148,38, isso se se considerar o valor venal do imóvel. Logo, em caso
de eventual venda, os autores experimentarão lucro considerável,
razão pela qual o recolhimento das despesas processuais é medida
que se impõe”.
2.
Inconformados, os agravantes sustentam, em apertada síntese,
que inobstante terem acostados aos autos documentos que
comprovam a situação de pobreza que vivem, sendo que os idosos
são aposentados e vivem com um salário mínimo de renda, e, os
Agravantes Edson e Joana, são lavradores rurais, sendo Joana
beneficiário do programa Bolsa Família do Governo Brasileiro, o d.
magistrado a quo negou a benesse. Sendo assim, resta cristalino que
a condição de pobreza dos Agravantes, para os quais o dispêndio de
R$ 142,00 (cento e quarenta e dois reais) torna-se prejudicial para seu
sustento, mister o provimento do presente Agravo de Instrumento
para reforma da decisão interlocutória. Não houve pedido liminar.
3.
Recebi o recurso e concedi efeito suspensivo (fls. 62/65 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrumento de agravo).
FUNDAMENTOS.
4.
O recurso merece provimento.
5.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
6.
A locução da lei até há pouco vigente determinava que a
gratuidade seria concedida a todos aqueles que não pudessem
custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e
não de seu enriquecimento.
7.
E, embora ela não tenha sido repetida no NCPC, presume-se
que a interpretação de seu artigo 98 permaneça a mesma. A este
respeito: “Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito
de insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o
da Lei 1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a
insuficiência de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se
associa ao sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua
família na hipótese de serem exigidos tais adiantamentos”. (DANIEL
AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES, Novo Código de Processo Civil
Comentado).
8.
De outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil
dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para
a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
9.
No caso sob exame, em que pese aos fundamentos jurídicos
da decisão agravada, entendo que estão presentes os requisitos
para a concessão da justiça gratuita aos autores.
10.
Esta Egrégia Câmara, inclusive, tem concedido o benefício,
bastando para tanto a declaração de pobreza, sem prejuízo de
posterior revogação caso provado, pela parte contrária, situação
diversa da declarada.
11.
Saliento, por fim, que os documentos juntados corroboram a
alegação de dificuldade financeira alegada pelos agravantes.
12.
Assim, não havendo indícios de boa condição financeira, de
rigor o reconhecimento de que a presunção de veracidade da
declaração de pobreza apresentada não foi ilidida.
13.
De rigor, então, a concessão da justiça gratuita aos
agravantes, sem prejuízo de nova análise da questão, caso verificada
a hipótese de impugnação do benefício ora concedido.
14.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, para
conceder aos agravantes o benefício da justiça gratuita, nos termos
da fundamentação supra. Ato contínuo, dou por prequestionada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
toda a matéria arguida, sendo desnecessária a oposição de
embargos de declaração apenas para esse fim.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR